Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724939-96.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ESTRELLA DE LUNA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP, PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS, THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA RECORRIDO: ATLAS HOLDING LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO. FORMA DOBRADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CREDORA. MÁ-FÉ. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. 2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 3. Não provada a existência do ato ilícito, o pedido de reparação por danos morais deve ser rejeitado. 4. Apelação provida. As recorrentes alegam violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando que a recorrida demandou judicialmente por uma dívida já paga, pedindo mais do que era devido, o que restou configurada sua má-fé. Pugnam, assim, pelo pagamento de multa pela litigância de má-fé, bem como pela repetição do indébito. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 39786628 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da comprovação dos seguintes requisitos: 1) que a cobrança seja efetuada pela via judicial; 2) que a dívida já tenha sido paga, no todo ou em parte; e 3) que haja má-fé da parte credora. Destacou que as partes celebraram contrato de locação comercial no ano de 2013 do imóvel localizado no Setor de Rádio e Televisão Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco C, Loja 152, Centro Empresarial Brasília e que a empresa Top Line Empreendimentos Ltda. intermediou o negócio jurídico. Informou que Atlas Holding Ltda. – ME ajuizou ação em 22.1.2018, autos n. 0701223-45.2018.8.07.0001, na qual foi formulado pedido de revisão do valor do aluguel; o pedido formulado na ação foi rejeitado e a empresa foi condenada por litigância de má-fé. Relatou que Atlas Holding Ltda. – ME ajuizou, em 27.2.2018, execução de título extrajudicial contra Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos de Decoração Ltda. – EPP, Paulo Natalino Silva, Julia Tania Dantas e Themis de Almeida Caminha, autos n. 0704404-54.2018.8.07.0001, na qual cobrou o pagamento de alegados débitos locatícios; foi oposta exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida em grau recursal para julgar extinta a execução; Atlas Holding Ltda. – ME foi condenada nos referidos autos por litigância de má-fé. Ressaltou que os embargantes não comprovaram fato constitutivo do seu direito, pois não lograram êxito em demonstrar que Atlas Holding Ltda. – ME agiu com má-fé na cobrança dos valores. Frisou que Atlas Holding Ltda. – ME apenas exerceu o seu direito de ação com o objetivo de fazer valer o contrato que entendia válido e que não havia indícios de que a empresa abusou do referido direito mediante tentativa de cobrar quantia sabidamente indevida. Observou que a má-fé processual – litigância de má-fé – não se confunde com a má-fé exigida para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que tem natureza de direito material. Salientou que Atlas Holding Ltda. – ME não agiu de forma maliciosa ou desleal ao ajuizar a ação revisional de aluguel e a execução de título executivo extrajudicial, pois o contrato verbal de locação que foi celebrado no ano de 2016 era fato controvertido entre as partes e apenas foi reconhecido judicialmente. Afirmou que a praxe na locação de imóveis é a celebração de contratos por escrito e que o acerto verbal firmado entre Atlas Holding Ltda. – ME e Estrella de Luna Comércio e Importação de Produtos de Decoração Ltda. – EPP, Paulo Natalino Silva, Julia Tania Dantas e Themis de Almeida Caminha não foi formalizado por inércia destes, o que criou uma dúvida razoável naquela empresa quanto aos valores efetivamente devidos. Disse que a empresa embargada não cometeu ato ilícito, de modo que não é cabível a sua condenação ao pagamento de reparação a título de danos morais.” (ID 37315328 - Págs. 1, 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 39786628 - Pág. 20). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030